Tribunal: TJDFT
Processo: 0001430-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de aplicação do princípio da insignificância não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. Verificada a menoridade relativa, na data do fato, o agente faz jus ao reconhecimento da atenuante, nos moldes do art. 65, I, do CP, não sendo possível que a incidência dessa circunstância conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.
3. Sendo o réu primário e, o valor da coisa furtada inferior ao salário mínimo, na época do fato, aplicável o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.
4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.